Tribunal: TJPA
Processo: 0800478-81.2022.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800478-81.2022.8.14.0084

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800478-81.2022.8.14.0084

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: PROC. RAIMUNDO DE MENDONCA RIBEIRO ALVES

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. DIREITO FUNDAMENTAL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA contra sentença que julgou procedente ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando à concessionária a regularização do abastecimento de água potável em todo o Município de Faro, com garantia de continuidade, pressão e tratamento adequado, no prazo de 180 dias, sob pena de multa diária de R$10.000,00, limitada a R$150.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ao determinar a regularização do abastecimento em todo o município; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode determinar à Administração Pública a realização de obras e investimentos em serviços essenciais; (iii) analisar a adequação do prazo e do valor das astreintes fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que determinou a regularização do abastecimento de água em todo o Município de Faro não configura julgamento extra petita, pois decorre da causa de pedir e da obrigação constitucional de universalização dos serviços públicos.

O acesso à água potável constitui direito humano fundamental, previsto nos arts. 1º, III, e 196 da CF/1988, sendo dever do Estado e de seus concessionários assegurar sua prestação de forma contínua, adequada e eficiente.

A atuação do Poder Judiciário para determinar a prestação de serviços públicos essenciais, diante de omissão administrativa, é legítima, conforme fixado pelo STF no Tema 1060 (RE 1.156.463), não violando o princípio da separação dos poderes.

A alegação genérica da cláusula da reserva do possível não afasta o dever de garantir o mínimo existencial; a COSANPA não demonstrou, com provas objetivas, a impossibilidade orçamentária de cumprir a obrigação.

Como concessionária, a COSANPA está vinculada aos deveres previstos no art. 6º da Lei nº 8.987/95, devendo prestar serviço adequado, sob pena de violação também ao art. 22 do CDC.

O prazo de 180 dias é proporcional à urgência da medida e permite planejamento e execução de ações emergenciais e estruturantes.

As astreintes fixadas (R$10.000,00/dia, limitadas a R$150.000,00) são compatíveis com a finalidade coercitiva da multa e respeitam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A determinação judicial para a regularização do fornecimento de água em todo o município não configura julgamento extra petita quando decorre da causa de pedir e da obrigação constitucional de universalização dos serviços públicos.

O Poder Judiciário pode intervir em políticas públicas, inclusive com imposição de obrigações à Administração Pública, quando houver omissão estatal que comprometa direitos fundamentais.

A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada de forma genérica e sem provas objetivas para eximir o Estado ou suas concessionárias do dever de assegurar o mínimo existencial.

Concessionária de serviço público essencial está sujeita à obrigação de prestação adequada e contínua, nos termos da Lei nº 8.987/95 e do Código de Defesa do Consumidor.

São legítimos e proporcionais o prazo de 180 dias e as astreintes fixadas para compelir a concessionária a cumprir sua obrigação de fornecer água potável de forma adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; Lei nº 8.987/1995, art. 6º; CDC, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.156.463 (Tema 1060 da Repercussão Geral); STF, RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral); TJPA, Apelação Cível nº 0800127-79.2020.8.14.0084.

RELATÓRIO

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Faro que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, julgou procedentes os pedidos inaugurais.

O comando judicial primevo determinou que a concessionária apelante promova a regularização do abastecimento de água potável em toda a extensão do Município de Faro, garantindo a continuidade, a pressão e o tratamento adequado do insumo, fixando o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão das obras estruturantes, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada ao montante de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, a apelante suscita preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
. No mérito, defende a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade da Administração Pública, invocando os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, além de pugnar pela dilação do prazo e redução das
astreintes
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, e a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e total desprovimento do apelo. É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo à análise meritória, observando, desde já, que o caso em tela guarda absoluta simetria fática e jurídica com o processo
0800127-79.2020.8.14.0084
, julgado por esta 2ª Turma de Direito Público sob minha relatoria, razão pela qual deve ser preservada a integridade e a coerência da jurisprudência deste Colegiado.

Ab initio
, quanto à preliminar de julgamento
extra petita
, esta não merece prosperar. A interpretação do pedido deve ser extraída do conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé.

Ao citar a precariedade no bairro Aparecida, o órgão ministerial não limitou geograficamente a causa de pedir, mas exemplificou a falha sistêmica que atinge a municipalidade. O provimento jurisdicional que determina a regularização em todo o município de Faro é reflexo direto da obrigação de universalização dos serviços públicos, não extrapolando os limites da lide.

No mérito, cumpre registrar que o acesso à água potável não é mera benesse estatal, mas um direito humano fundamental, intrinsecamente ligado ao direito à vida e à saúde, conforme preconizam os artigos 1º, inciso III, e 196 da Constituição Federal de 1988. A água é o substrato biológico elementar sem o qual a dignidade da pessoa humana transmuda-se em conceito puramente retórico.

A insurgência da COSANPA ampara-se, primordialmente, na tese de que o Poder Judiciário estaria usurpando função administrativa ao determinar a realização de obras e investimentos. Todavia, tal visão clássica e rígida da separação dos poderes foi superada pela moderna hermenêutica constitucional, especialmente quando verificada a omissão estatal em deveres de prestação positiva.

Nesse cenário, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1060 de Repercussão Geral (RE 1.156.463)
, fixou a tese de que a intervenção judicial em políticas públicas é legítima para assegurar direitos fundamentais. A discricionariedade administrativa não serve de salvo-conduto para a ineficiência ou para o abandono de populações inteiras à margem do saneamento básico.

A omissão demonstrada nos autos ultrapassa o limite do tolerável. Relatórios técnicos evidenciam que o sistema de abastecimento de Faro remonta a décadas sem investimentos proporcionais ao crescimento demográfico, resultando em descontinuidade crônica e fornecimento de água com padrões de potabilidade duvidosos.

No que tange à invocação da cláusula da "reserva do possível", é imperioso destacar que esta não constitui um axioma absoluto. Conforme sedimentado no
RE 566.471 (Tema 6 do STF)
, a escassez de recursos públicos não pode ser alegada de forma genérica para justificar o descumprimento do "mínimo existencial".

Para que a reserva do possível seja acolhida, incumbe à Administração Pública o ônus de provar objetivamente a carência orçamentária impeditiva, demonstrando que o gasto exigido comprometeria outras áreas igualmente vitais. No caso em tela, a COSANPA limitou-se a alegações abstratas, desacompanhadas de balanços financeiros que justificassem a impossibilidade de arcar com as melhorias em Faro.

Ademais, sob a ótica do Direito Administrativo, a apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, submete-se aos deveres impostos pelo artigo 6º da Lei nº 8.987/95, que exige a prestação de serviço adequado, assim entendido aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade e modicidade.

A falha na prestação do serviço público essencial também encontra abrigo no Código de Defesa do Consumidor, cujo artigo 22 obriga as concessionárias a fornecerem serviços contínuos. A interrupção ou a deficiência grave no abastecimento de água configura vício na prestação do serviço, gerando o dever de reparação e a obrigação de fazer.

Quanto ao prazo de 180 (cento e oitenta) dias estipulado pelo juízo de primeiro grau, entendo que este se revela condizente com a urgência da medida. A saúde pública não pode aguardar os trâmites burocráticos infindáveis da concessionária. O prazo fixado permite o planejamento e a execução de medidas emergenciais e estruturantes necessárias para mitigar o sofrimento da população local.

Relativamente às
astreintes
, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento não se afigura exorbitante. Pelo contrário, o montante visa imprimir eficácia coercitiva ao comando judicial, desestimulando a contumácia da apelante em protelar o cumprimento de suas obrigações legais.

Recordo que a multa diária não possui natureza compensatória ou indenizatória, mas sim inibitória. Fixar um valor irrisório equivaleria a chancelar a desobediência civil-administrativa, tornando mais vantajoso para a concessionária pagar a multa do que realizar os investimentos necessários.

O teto fixado em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) funciona como um limitador que atende ao princípio da proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa e garantindo que a sanção não se torne impagável, mas permaneça gravosa o suficiente para compelir ao cumprimento.

É oportuno reforçar que esta Relatoria, em julgamento unânime proferido na
Apelação Cível nº 0800127-79.2020.8.14.0084
, já enfrentou situação idêntica, oportunidade em que se assentou que "o fornecimento de água é essencial e indissociável da saúde pública, não podendo a concessionária se furtar ao seu dever sob alegações orçamentárias desprovidas de prova".

A manutenção do entendimento anterior é imperativo de segurança jurídica e de isonomia. Trata-se de dar o mesmo tratamento jurídico a situações fáticas análogas, fortalecendo a autoridade das decisões deste Tribunal de Justiça perante a sociedade paraense.

Em face de todo o exposto, resta cristalino que a sentença recorrida não padece de vícios, estando em perfeita harmonia com os preceitos constitucionais e com a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores (STF e STJ).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/02/2026